Tribunal: TJSP
Processo: 0003525-05.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo

Ementa:
Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidades – Decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária e determinou o prosseguimento da ação penal – Ausência de fundamentação – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Nulidade – Magistrado que profere sentença sem a juntada de ato deprecado após o decurso do prazo dado para seu cumprimento – Ausência de violação ao princípio da contraditório e da ampla defesa – Previsão expressa do art. 222, § 2o, do CPP
Inexiste qualquer nulidade por suposta violação ao princípio da contraditório e da ampla defesa no fato de o Magistrado sentenciar o processo sem a juntada de ato anteriormente deprecado, desde que já tenha decorrido o prazo para seu cumprimento, nos termos da previsão expressa contida no art. 222, § 2o, do CPP.

Apropriação indébita – Art. 168, § 1o, III, do CP – Réu que voluntariamente se apropria de coisa alheia móvel da qual tem mera detenção em razão da relação de emprego, ofício ou profissão – Caracterização
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1o, III, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse em razão de relação de emprego, ofício ou profissão.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.